Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011822-49.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCHINE - CPF: 379.953.671-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS MOURA DE NOVAIS - CPF: 071.858.221-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1011822-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARCHINE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –ABSOLVIÇÃO – ART. 621, III, DO CPP – PROVA NOVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM CARTÓRIO, RATIFICADA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL, APÓS A MAIORIDADE DELA [COM 24 ANOS DE IDADE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, RATIFICADA EM JUÍZO POR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS – PREVALÊNCIA DA NOVA VERSÃO DADA NA JUSTIFICAÇÃO – JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE –
PROCEDÊNCIA
.

“Se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente”
(TJMT, RvC no 1013539-09.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 12/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1011822-49.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por JOSE CARLOS MARCHINE, com fundamento no art. 621, III, do CPP, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra [ação penal no 0017250-39.2016.8.11.0055], que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável [majorado por ser contra sobrinho], à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado [transitada em julgado em 6.2.2024].

O revisionando sustenta que, após o édito condenatório,
“surgiram novas provas que o inocentam do crime de estupro, posto que a suposta vítima, ao saber que fora condenado à pena de 12 anos de prisão por um crime que não cometeu, procurou pelo Cartório de Registro Civil da Comarca de Tangará da Serra e redigiu uma Escritura Pública Declaratória”
, na qual
“relatou que, após completar maior idade, obteve a compreensão dos fatos relatados à época e que os exteriorizados não aconteceram (...), o que deu ensejo ao ajuizamento da Justificação Criminal n° 100453127.2024.8.11.0055”
.

Ao final, requer a procedência da ação para absolvê-lo da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável ou colocá-lo em
“prisão domiciliar, diante da excepcional situação do requerente como único provedor de sua prole portadora de necessidades especiais”
.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1011822-49.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expôs que:

“Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 23 de agosto de 2012, na Rua 32-A, 1107-W, Jardim Califórnia, em Tangará da Serra/MT, o Denunciado JOSÉ CARLOS MARCHINE praticou sexo anal com a vítima M.M.N, de apenas 12 anos de idade.

Evola-se dos autos que no dia em comento ocorria o velório da tataravó da vítima, sendo que o Réu, que é tio de M.M.N, o convidou para ir até sua residência para juntos buscarem umas flores. Lá chegando o Réu tomou banho e, ao sair do banheiro, mandou que a vítima também o fizesse. Todavia, enquanto M.M.N se banhava, o tio entrou no banheiro e passou a fazer carícias na vítima, levando-a posteriormente para a cama, momento em que penetrou, sem preservativo, seu pênis no ânus do adolescente, mantendo com ele relação sexual.”

Em 6.3.2023, o Juízo singular condenou o requerente pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, praticado contra o seu sobrinho, nos seguintes termos:

“Analisando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, a MATERIALIDADE restou consubstanciada nos autos através dos termos de depoimentos da vítima, termos de declarações de testemunhas (documentos acostados no ID no 54902866), bem como, através dos depoimentos colhidos em Juízo. Na mesma toada, a AUTORIA restou cristalinamente evidenciada nos autos, através de elementos probatórios robustos, que corroboraram, de forma indene de dúvidas, que o réu José Carlos Marchine efetivamente praticou a conduta típica, ilícita e culpável insculpida no artigo 217-A, caput, do CP.

Com efeito, a vítima Marcos Moura de Novais, ao ser inquirida pela Autoridade Policial acerca dos fatos, aduziu: “(...) Que no ano de 2014, durante o "velório da mãe da sua bisavó" na capela em frente ao cemitério, durante o dia, seu tio CARLOS o chamou para irem até a casa dele, onde ele (Carlos) iria tomar um banho e buscar urnas flores; O depoente topou; Ao chegar em casa CARLOS foi tomar banho e o declarante ficou na sala assistindo TV; Depois que saiu do banho CARLOS mandou o declarante ir fazer o mesmo e este diz que foi pois veio muito sujo do sítio onde morava; Quando estava no banho seu tio entrou no banheiro nu lhe fez alguns carinhos, depois o levou para a cama e penetrou o pênis em seu ânus; De acordo com o •declarante ele não queria aquele sexo e pediu para seu tio parar e ele "respeitou", todavia, afirma que a penetração ocorreu sem preservativo e não lhe machucou; Depois disso, diz que o fato só se repetiu novamente em junho deste ano; Que no dia 08/06, no período da manhã, CARLOS passou na casa da avó do declarante com quem ele residia e o chamou para ir com ele a uma fazenda para abrir a porteira porque ele ia descarregar o caminhão; O declarante foi e no meio do caminho seu tio parou o caminhão, ambos desceram, adentraram o mato e CARLOS masturbou o declarante e mandou que este o masturbasse também; Que a masturbação foi mútua e ambos tiveram orgasmo; Durante a masturbação o declarante diz que seu tio pegou seu rosto, meio forçado e o beijou na boca; Esclarecendo que foi "selinhos" somente; Conforme o declarante nenhuma das vezes que teve intimidade com seu tio foi com seu consentimento, todavia, também diz que nunca houve violência física ou ameaça por parte do tio O declarante diz que ficava com dó, poiso tio usava o emocional; Diz que ele fazia "chantagem", do tipo: dizer ao declarante que ia ficar chateado e que não ia aceitar o declarante na casa dele mais; Sendo que o declarante frequentava a casa de CARLOS onde sempre tinha churrascos aos sábados e onde geralmente acontecia as festas de final de ano; O declarante também diz que CARLOS nunca o pagou pelas intimidades trocadas; Que às vezes ele prometia que ia colocar cartão no celular do declarante, mas também não cumpria e o declarante não cobrava e nem se importava; Que no dia que se masturbaram, em junho, segundo o declarante, CARLOS ofereceu a ele R$500,00 (quinhentos reais), mas tal valor foi oferecido para o declarante porque CARLOS disse que ia "ficar" com uma outra tia dele e não era para ele contar para ninguém; Percebe-se durante o diálogo com o declarante que a preocupação dele é dizer que o primeiro contato com o tio foi no ano de 2014, quando ele já estava com 14 anos de idade; Em relação ao narrado por ALLAN, o declarante confirma que se abriu com ele e que pediu ajuda para contar o fato a sua mãe; Que o que ALLAN disse em seu depoimento é verdade, salvo, que CARLOS "mexeu" com ele no ano de 2012, reafirmando que a primeira vez foi no velório da tataravó no ano de 2014; (...)” (fls. 15/16 do ID no 54902866).

A vítima não foi ouvida em Juízo.

A testemunha Vera de Novais, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou que: “(...) QUE é genitora de MARCOS MOURA DE NOVAIS e que não tem muitos detalhes para informar; Diz que MARCOS na verdade se "desabafou", com ALAN que é seu professor "na Pecuama" e noivo da declarante; Que ALAN disse a declarante que MARCOS tinha algo a lhe contar; A declarante perguntou a MARCOS o que era e ele disse que o tio (JOSÉ CARLOS MARTINS) tinha mexido com ele; Que isso acontecia desde seus "quatorze anos" de idade e que a última vez tinha sido naqueles dias, mas que "penetração" tinha acontecido somente "uma vez" e já fazia "mais de ano"; De acordo com a declarante sua conversa com MARCOS se resumiu a isso; Que "não entrou em detalhes com o filho"; Explica que o parentesco com JOSÉ CARLOS se dá porque este é casado com uma irmã da mãe da declarante; (...)” (fls. 15/16 do ID no 54902866).

Em Juízo, quando ouvida, informou que seu filho lhe disse que foi molestado pelo acusado, que o acusado lhe oferecia dinheiro para que deixasse praticar os abusos. Afirma que a vítima Marcos lhe informou que os abusos começaram com 14 anos, mas, as informações estão muito confusas, então, não sabe afirmar, pois, o filho também comentou entre os 13 e 14 anos de idade. Aduziu que no dia que seu filho lhe contou sobre os fatos, Alan, seu ex-companheiro, também lhe contou que Marcos já havia contado para ele sobre os abusos, mas, que não comentou com ela, pois, queria que Marcos lhe contasse. Afirma que o Alan é uma boa pessoa, que o relacionamento que possuíam acabou, pois, esses fatos também acabaram influenciando, eis que a sua família queria resolver os problemas em família, mas, a sua mãe ficou revoltada porque queria que os fatos fossem tratados só dentro da família, não queria que tivessem levado além disso (Judiciário). Alega que ninguém nunca desconfiou que o Alan pudesse estar inventando essa história. Afirmou que Marcos convivia com a sua mãe, sendo que ela sempre foi um exemplo de mãe. Relatou que viviam na zona rural e Marcos conhecia todo mundo lá, brincava nas redondezas, saía sozinho pelas fazendas. Que não sabe falar da relação entre Marcos e José Carlos, pois, não convivia com os dois juntos, eis que sempre que via Marcos, José Carlos não estava junto.

A testemunha Alan Júnior Cardoso da Costa, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou que: “(...) Que é professor de MARCOS MOURA DE NOVAIS desde o segundo semestre de 2012; Relata que na primeira semana de agosto em seus primeiros dias de aula já percebeu que MARCOS era um menino muito quieto e sempre estava com dores de cabeça; Que após aproximadamente um mês de "diálogo", durante uma conversa MARCOS se abriu dizendo que o tio "mexia" com ele, todavia, não deu mais detalhes; O depoente disse que não forçou nada e deixou MARCOS a vontade para falar conforme quisesse; Passado alguns dias MARCOS pediu ao depoente para conversarem novamente e neste dia relatou que o tio já tinha abusado sexualmente dele e que havia tido penetração e que o fato tinha ocorrido durante o velório de sua bisavó; O depoente perguntou a MARCOS como poderia ajudá-lo; Até então o depoente não conhecia a família de MARCOS, mas, sugeriu ao menino que contasse a sua genitora e se ofereceu acompanhá-lo; Explicou que não tinha como ele contar a mãe do adolescente sem ele estar presente, pois ele que precisaria narrar os fatos que só ele saberia dizer como tinha acontecido; MARCOS concordou e disse que gostaria de contar a mãe; todavia, naquele fim de semana o depoente iria participar de um retiro na igreja católica e falou para MARCOS que quando retornasse, no fim de semana seguinte o acompanharia para falarem com a mãe dele; De acordo com o depoente, MARCOS mora com a avó materna na zona rural e sua genitora reside na cidade; Na semana seguinte, MARCOS já havia mudado de ideia e falou para o depoente que não queria mais falar nada para sua mãe; Ele não relatou se era ameaçado nem nada; O depoente informa que não queria forçar nada e respeitou a decisão de MARCOS; Que chegou a pensar em fazer uma denúncia no disk 100, mas devido não ter nenhum tipo de segurança, ficou com receio, pois não conhecia a família e a realidade de MARCOS; No ano seguinte (2013) o depoente ficou fora das atribuições de aula e não teve contato com MARCOS; No ano de 2014 retornou dar aulas naquela comunidade (PECUAMA) e novamente passou a dar aulas e ter contato com MARCOS; Que o menino continuava com o mesmo comportamento; Sempre muito calado e sempre com dores de cabeça e estava tomando remédio controlado depois de ter tido uma convulsão durante um jogo de bola na aula de educação física no ano de 2013; Depois de alguns meses lecionando, MARCOS tornou a tocar no assunto com o depoente dizendo que o tio tinha o masturbado e pedido para ele o masturbar e ele tinha atendido; De acordo com o depoente, no ano de 2014 MARCOS tocou no assunto consigo umas três vezes, mas o menino dizia que não estava disposto a contar porque a família não iria acreditar nele; Que teve um retiro para jovens e adolescentes promovido pela igreja católica da comunidade rural e MARCOS participou; Nesse retiro, durante uma partilha MARCOS "contou que o tio mexia com ele e ele não se sentia bem com isso"; O depoente que já sabia dos fatos, conversou com os líderes que acompanhavam a equipe do MARCOS para acolhê-lo e não permitirem que ele contasse detalhes para não haver muita exposição do menino; Em setembro de 2014, durante uma festa o depoente conheceu VERA (mãe de MARCOS), trocaram telefone, mantiveram contato por algumas vezes e iniciaram um relacionamento afetivo; Ao conhecer VERA e a família de MARCOS o depoente diz que passou a entender a insegurança do menino; Que VERA é muito tranquilo, então ressalta que não por ela, mas que o ambiente que MARCOS vive não é um ambiente harmônico, no qual o jovem teria apoio caso abrisse suas queixas; O depoente vê o ambiente familiar de MARCOS, como preconceituoso, rude e de pouco diálogo; Que não quis abordar o assunto diretamente com VERA, mas com o tempo sugeriu a ela que trouxesse MARCOS para morar consigo na cidade; Que chegou a questioná-la se ela não estranhava a forma como o tio de MARCOS olhava para ele e para as crianças; Que achava o olhar dele muito "peculiar" e VERA disse que era o jeito dele mesmo; Que MARCOS tinha relatado ao depoente que seu tio trabalha com um caminhão da Lorenzetti e essa firma tem umas terras lá na comunidade; Que o tio passava no sítio onde MARCOS morava e o chamava para ir consigo descarregar o caminhão nas terras DE seus patrões; Que chamava MARCOS para ir consigo sob o pretexto daquele abrir as porteiras e, era nesse momento que os abusos aconteciam; Então, o depoente questionou VERA se ela não achava estranho também o tio de MARCOS pegar o menino para abrir porteiras, mas ela não percebia nada e o depoente não quis ser mais claro até porquê MARCOS tinha mudado de ideia em relação a contar os fatos para sua mãe; De toda forma, MARCOS veio morar com a mãe no ano de 201 5 e ficou uns meses morando com ela depois voltou para a zona rural para a casa da avó; Porém, o depoente diz que não se lembra de MARCOS ter relatado nada para si no ano de 2015; Somente em junho deste ano, que chegou um dia na sala de aula e MARCOS lhe disse: "aconteceu de novo!"; O depoente disse para MARCOS entrar na sala de aula que depois conversariam; Logo que o depoente passou a dar aula MARCOS pediu para ir tomar um remédio porque estava com dor de cabeça e saiu da sala; Que já estava próximo do intervalo e MARCOS ainda não havia retornado para a sala; O depoente pediu que outro aluno fosse ver se MARCOS estava bem e o outro aluno voltou e disse que MARCOS estava sentado em um salão com a cabeça debruçada sobre o braço; O depoente saiu e foi falar com ele; Lá ele narrou que o fato tinha acontecido de novo; Que o tio tinha segurado seu rosto, beijado sua boca, haviam se masturbado mutuamente, fizeram sexo anal e que após isso o tio lhe ofereceu dinheiro mas ele não aceitou; O depoente o questionou como ele se sentia, o que havia em seu coração, em seu íntimo, se ele queria continuar com aquilo ou se achava que era hora do basta; Se o tio tinha feito uso de preservativo e se MARCOS tinha consciência dos riscos; MARCOS disse que não sabia dizer como se sentia mas queria dar um basta naquilo; Em relação ao preservativo, o tio não tinha feito uso do mesmo; O depoente então veio com MARCOS até a casa de VERA conversou com esta e disse para ela conversar com MARCOS; Saiu e quando retornou MARCOS e VERA já haviam conversado; (...).” (fls. 24/26 do ID no 54902866).

Quando ouvido em Juízo, informou que era professor no Assentamento onde Marcos morava. Afirmou que Marcos sempre teve problemas de aprendizado e, como professor, pediu ajuda a um pedagogo, mostrando os materiais dos cadernos de Marcos para que o profissional avaliasse. Com a análise dos cadernos, perceberam que algo travava o aprendizado do Marcos, que poderia ser algo patológico, ou, familiar, sendo que começaram a conversar com o Marcos para tentar ajudar. Aduziu que certo dia Marcos chegou muito triste na sala de aula e não abriu o material, momento em que pediu que Marcos se sentasse lá fora que eles iriam conversar, instante em que foi questionar Marcos sobre o que estava acontecendo para ele estar daquele jeito, mas, ele disse que estava acontecendo algo e não poderia falar. Que depois de uma semana, Marcos chegou e disse que queria conversar, instante em que Marcos relatou que o tio abusava de si, naquele instante, perguntou a Marcos se ele não tinha alguém da família com quem poderia dividir esses fatos, instante em que ele disse que não, pois, poderiam não acreditar nele. Relatou que, no princípio, Marcos relatou que o tio mexia com ele, depois de um tempo lhe chamou para conversar novamente, instante em que afirmou que o tio já havia lhe abusado sexualmente e que havia tido penetração e que o fato havia ocorrido durante o velório de sua bisavó. Quanto à data, informou que começou a dar aula para Marcos no segundo semestre de 2012 e foi neste semestre que Marcos narrou os abusos. Informou que o primeiro fato concreto que Marcos relatou foi nesse velório da bisavó, depois fez outros relatos que ia no caminhão com o tio para abrir porteira, onde aconteciam os abusos, porém, lembra de Marcos relatar que não queria, que não se sentia bem com os abusos. Aduz que não sabe dizer qual a condição mental do Marcos, se ele possuía entendimento do que ocorria. Informou que, em 2013, ficou fora das atribuições de aula e voltou a dar aula em 2014, sendo que, naquele ano, Marcos voltou a relatar situações no sentido de que o tio ainda estava lhe molestando. Afirmou que se aproximou da genitora do acusado e iniciaram um relacionamento afetivo, porém, naquele momento não via mais Marcos apenas como um professor, mas, o via como um filho, então, se sentia incomodado com as situações que via dentro da família, pois, o tio investia contra o Marcos. Aduziu que Marcos voltou a se sentir mal, agindo de forma estranha na escola, momento em que conversou com Marcos e disse que ele precisava contar para a mãe dele, sendo que Marcos disse que queria contar para a mãe, pois, não aguentava mais aquela situação, eis que chorava na sala de aula, tinha crises de epilepsia, dentre outras situações. Que depois dessa conversa, Marcos relatou os fatos para a genitora, sendo que toda a família reagiu da forma esperada, com desespero e falta de entendimento. Informou que, depois que ele contou para a mãe, foram até o Conselho Tutelar para receber orientação. Que não se recorda de Marcos ter mencionado datas quando contou para os colegas de retiro sobre os fatos ocorridos, se recorda apenas que o retiro aconteceu no ano de 2014. Afirmou que todas as vezes que conversou com Marcos sobre os fatos, ele se sentia mal com tais fatos, com os abusos do tio, se colocando na posição de culpado e não de vítima pelo ocorrido. Informou que, após o retiro, começou a conversar com a genitora de Marcos, sendo que no ano seguinte começaram a morar juntos. Aduziu que não só ele, mas, todos os outros professores orientaram a mãe do Marcos a retirar ele da escola e levar ele para uma escola da cidade, para outro colégio, eis que um colégio na cidade teria mais estrutura para tratar as dificuldades de aprendizado de Marcos. Relatou que fez a inscrição do Marcos e de quase todos os outros alunos da comunidade no retiro no ano de 2014. Informou que Marcos sofre pressão emocional na família, pois, o acusado é membro da família, então, fica um clima chato.

A testemunha Vinicius Duarte Adriano, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou que: “(...) Que conhece MARCOS há muitos anos, porque ambos moravam na "Pecuama" e estudavam na mesma escola, todavia, o convívio era mais na escola; Que "ano retrasado" participou de um retiro para jovens promovido pela igreja católica e MARCOS também participou desse mesmo retiro; Após o retiro é comum os jovens continuar se reunindo para permanecerem próximos e partilharem "como está sendo a vida após o retiro"; Em uma dessas partilhas, o depoente diz não se lembrar a data, MARCOS partilhou que era vítima de abusos sexuais cometido por seu tio; Que seu tio "passava" e " pegava ele na casa de sua avó" e o "levava junto quando ia fazer serviço em algum lugar"; E, "no meio do caminho, falava pra ele tirar a roupa e abusava dele dentro do caminhão mesmo"; Que ele não queria, mas o tio forçava e o ameaçava; Que isso "não era recente e já vinha acontecendo fazia tempo"; Segundo o depoente, MARCOS tremia bastante ao contar tal fato, demonstrava tristeza, vergonha e dizia que se sentia muito mal com aquela situação; Que ele só se "abriu" porque se sentiu seguro, uma vez que o que é dito em partilha não pode sair dali e ser divulgado; O depoente diz que não se recorda se MARCOS disse o nome do tio, e mesmo que dissesse ele não conhece; Que ALLAN já tinha conhecimento do fato e MARCOS havia pedido ajuda para ele; O depoente diz que tudo o que sabe é isso; Que só conversou com MARCOS sobre isso nesse dia que ele se "abriu";; (...)” (fls. 28/29 do ID no 54902866).

Em Juízo, tal testemunha não foi ouvida.

A testemunha Marcos Cesar Fernandes, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou que: “(...) Que conhece MARCOS MOURA DE NOVAIS "faz tempo"; Que são bem "íntimos"; Que quase todos os dias jogavam bola juntos e sempre um ia a casa do outro, porém, MARCOS nunca tinha lhe contado nada sobre os fatos; Que o professor ALLAN é muito bacana e o depoente diz gostar muito dele, porque ele está sempre próximo dos jovens aconselhando e orientando; Que ALLAN participa da paróquia lá na pecuama e a igreja promoveu um retiro para jovens, do qual o depoente e MARCOS NOVAIS participaram; Que após o retiro se reuniram para um momento de partilha; Antes de partilharem em grupo, ALLAN conversou individualmente com cada um deles, para saber como estavam em casa, se tinham algum problema ou passavam por alguma dificuldade; Após falar com cada um, fizeram um grupo para partilharem conjuntamente; Que ALLAN falou para MARCOS NOVAIS iniciar a partilha e nesse momento ele contou que o tio abusava dele desde o ano de 2013; Que o tio tem um caminhão e trabalha com entrega, e toda vez que queria abusar dele passava na casa de sua avó para chamá-lo para ir junto fazer entrega ali na zona rural e os abusos aconteciam no interior do caminhão mesmo; ; Que ele "não queria ir", mas o tio insistia e avó mandava ele ir ajudar o tio; Que o tio sempre lhe prometia celular e dinheiro mas o depoente diz: "mais eu nunca vi ele com nada disso"; E, MARCOS disse que jamais foi por interesse nas promessas do tio, mas por "pressão mesmo"; Perguntei ao depoente se depois desse dia MARCOS tornou a tocar no assunto com ele, ele respondeu: "tocou!"; "Eu perguntei pra ele se o tio dele continuava abusando dele e ele falou que continuava"; Perguntei: "Quando foi isso? "Eu não lembro o mês, mas foi esse ano, não faz muito tempo"; "E o tio dele não saía da casa dele"; "Ele 'tava' direto lá final de semana, fazendo churrasco, agradando a família..."; "Eu sempre via o caminhão do tio dele lá, 'mais' eu não imaginava isso"; Agora depois que aconteceu isso, parece que ele (o tio) deu uma afastada da casa da avó de MARCOS; De acordo com relatos do depoente, a avó de MARCOS fica "adulando" ele, dá de tudo para ele; Que certa vez MARCOS lhe disse que avó não quer que ele fale que os abusos iniciaram ainda em 2013, e que tava uma "confusão" na família dele porque o tio é parte da família; Que a avó fala para MARCOS que ALLAN está "estragando a vida da família dela"; (...)” (fls. 32/33 do ID no 54902866).

Em Juízo, a testemunha informou que se recorda que fez um retiro da igreja, onde participou junto com a vítima, sendo que, durante uma partilha, Marcos relatou que o tio dele abusava dele, afirmando que o tio dele trabalhava na Lorenzetti e, quando passava lá na Pecuama com o caminhão que usava para fazer entregas, pegava Marcos e era onde acontecia o ato. Que se recorda que esse retiro ocorreu no segundo semestre do ano de 2014, sendo que Marcos mencionou que os abusos já ocorriam há um tempo, aduzindo que a forma que Marcos relatou dava a entender que os abusos começaram e continuavam acontecendo. Aduziu que Marcos tem uma natureza mais quieta, fica “na dele” – sic. Que quando Marcos narrou os abusos, este informou que o seu tio forçava para que ele saísse na companhia dele, sendo que ele não queria ir com o tio, afirmando, ainda, que o tio oferecia a ele dinheiro, celular e ameaçava ele e a família dele. Afirma que também morava na Pecuama e se recorda desse tio dele chegando com o caminhão no local, que, às vezes, parava no bar, mas, que direto estava na Pecuama com esse caminhão. Se recorda que deu um tumulto muito grande na família de Marcos, por causa dos fatos. Afirmou que Marcos e Allan possuíam uma relação de aluno e professor, assim como a relação do professor com os demais alunos. Relatou que, durante as partilhas nesse retiro da igreja, cada uma falava um pouco algo que lhe tocasse/incomodasse na vida, sendo que todos falavam algo e Marcos quis falar e contou os fatos, sendo que chocou a todos que ouviram. Se lembra de Marcos morar com a avó, uma família normal, nada diferente.

A testemunha Maria Lucia da Silva Novais, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou que:

“(...) Que é avó materna de MARCOS MOURA DE NOVAIS, e o suspeito JOSE CARLOS é seu cunhado, uma vez que é casado com sua irmã; Que desde que nasceu MARCOS mora na casa da declarante; Que por um tempo a mãe dele também morou, depois ela se mudou e ele quis continuar morando com a avó; Perguntei como MARCOS é como pessoa, a declarante disse: "MARCOS sempre teve dificuldades (no aprendizado), é muito desligado das coisas e esquece das coisas com facilidade"; "É calado, nunca foi de muitos colegas e de andar 'enturmado'"; Em relação aos fatos em apuração, a declarante diz que MARCOS nunca se abriu com ela e isso a magoou; Diz também que acredita que MARCOS está "enganado" em relação a data que o fato ocorreu, quando ele diz que foi no velório da avó da declarante; Ela diz que sua avó paterna faleceu e foi enterrada no dia 23/08/2012; Que o nome de sua avó é LUZIA FERREIRA DE LIMA, que realmente ela foi velada na capela da Univida e sepultada no cemitério Jardim da Paz, nesta cidade, mas que MARCOS não saiu durante o velório nenhuma vez, tampouco na companhia de JOSE CARLOS; Relata que devido o parentesco JOSE CARLOS sempre frequentou sua casa e também era comum ele passar para tomar um café quando ia ou voltava da fazenda da "firma onde ele trabalha" que fica localizada na região onde a declarante reside; Que de vez em quando JOSE CARLOS também fazia um aniversário ou churrasco na casa dele aí todos da família iam para lá; Quanto a JOSÉ CARLOS passar na casa da declarante e levar MARCOS consigo para descarregar o caminhão na fazenda, ela diz que é de seu conhecimento que isso a aconteceu uma vez, agora "a pouco tempo", que foi sua filha FABIANA que lhe contou, porque FABIANA que fica em casa e estava no momento que JOSÉ CARLOS passou; Quanto a isso ter acontecido em vezes anteriores ela diz não saber; Que uns dias depois do registro do B.O. feito pela sua filha, mãe de MARCOS, a declarante diz que foi até a casa de JOSE CARLOS falar com ele e ele negou tudo, todavia, depois disso ela não falou e não teve mais nenhum tipo de contato com ele; A declarante ressalta várias vezes: "Eu não to dizendo que isso não aconteceu, eu não sei, 'mais' MARCOS está errado com a data, não foi nessa data, porque não tem como ter sido nessa data"; (...)” (fls. 35/36 do ID no 54902866).

Em Juízo, a testemunha informou que criou Marcos como mãe, pois, é avó dele e ele morava com ela. Aduziu que sua avó faleceu e foram todos para o velório, sendo que após o sepultamento todos voltaram para a casa, mas, informou que o acusado não saiu com Marcos sozinho nessa data. Afirmou que trabalhava fora, saindo cedo de casa e chegando em casa tarde da noite, aduzindo que quem mais cuidou das crianças foi sua filha. Se lembra de uma vez que o acusado passou com o caminhão em sua casa, sendo que seu esposo foi junto com ele e Marcos também foi. Relata que, um dia que estava trabalhando, sua filha lhe contou que Marcos estava varrendo a casa e José Carlos chegou de caminhão e lhe chamou para ir com ele em uma fazenda e que Marcos foi. Informou que Marcos foi para o retiro e disseram que lá o Marcos contou essa história para Allan, sendo que, depois que retornaram do retiro, o acusado passou na residência de caminhão e Marcos quis ir na companhia dele. Afirmou que, uma semana depois do retiro, saiu o boato acerca dos fatos, mas, que não teve acesso a José Carlos e Marcos, pois, queria falar com eles e toda a família junto, pois, depois que conversassem iriam para a Justiça. Informou que ficou desesperada, pois, não lhe deixavam ver Marcos, sendo que criou o Marcos como filho. Relatou que Allan é uma boa pessoa, que todos gostam dele. Aduziu que seu neto Marcos, durante o tempo que lhe criou, este não era de mentira, mas, que não sabe depois, quando ele começou a morar com a mãe, se ele mudou, ou não. Informou que Marcos não gosta de amizades e que, às vezes, ele aumenta umas histórias, contando mentiras.

A testemunha Fabiana Novais, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou que:

“(...) Que é tia de MARCOS; Que a única vez que viu o "tio Carlinho" passar em sua casa e chamar MARCOS para ir junto com ele descarregar o caminhão foi em junho deste ano; Que era uns dez horas da manhã, estava ela e MARCOS em casa, e ela pediu para MARCOS varrer a casa que ela ia lavar a louça; MARCOS estava varrendo a casa quando "tio CARLINHO" chegou e chamou: 'MARCOS 'vamo' ali comigo pra você ir abrindo as porteira pra mim"; "É rapidinho, uns vinte minutos"; A depoente diz que ainda falou que não era para MARCOS ir porque estava varrendo a casa para ela; Mesmo assim MARCOS largou a vassoura e disse : "é rapidinho tia" e foi; Demoraram "uns 40 minutos" para voltarem; Chegou normal, tomou banho, almoçou e foi para a escola; Essa foi a única vez que a depoente relata que viu MARCOS ir com CARLOS; Que não se recorda de ter visto CARLOS passar e chamar MARCOS outras vezes e que geralmente CARLOS passava ali na volta; Que o relacionamento da família com CARLOS sempre foi bom e que geralmente as festas de fim de ano era na casa de sua avó ou na casa de CARLOS; Que só ficou sabendo que CARLOS ofereceu dinheiro para MARCOS pensando em ficar com a depoente, quando "estourou a bomba"; Que VERA (mãe de Marcos) lhe contou que MARCOS disse a ela que CARLOS ofereceu dinheiro a ele e "pediu ajuda" para ficar com a depoente; Todavia, a depoente diz que nunca percebeu interesse de CARLOS nela; Que em relação ao velório da bisavó, não se recorda de MARCOS ter saído do local; Que todos ficaram juntos na capela durante o velório, que aconteceu durante o dia, pois, sua avó morreu de madrugada, foram para a capela quase na hora do almoço e no fim da tarde a sepultaram; Que MARCOS sempre foi calado e nunca se abriu com ela sobre os fatos; Que também nunca percebeu nenhum comportamento diferenciado de CARLOS com MARCOS, que pudesse levantar alguma suspeita; Todavia, diz que não acredita que MARCOS esteja mentindo e inventando tudo isso; Que alguma coisa tem e alguma coisa deve ter acontecido, mas não acha que tenha sido durante o velório; (...)” (fls. 41/42 do ID no 54902866).

A testemunha relatou, em Juízo, que Marcos morava em sua casa, pois, sua mãe cuidava dele. Informou que receberam a notícia do falecimento de sua avó e todos vieram para a cidade no velório, porém, acredita que neste dia não tenha ocorrido esse abuso, pois, apesar de estar toda a família lá, Marcos ficou sempre perto deles. Informou que um dia José Carlos chegou em sua casa e Marcos saiu com ele no caminhão, sendo que demoraram um pouco mais do que falaram que iam demorar, para voltar para casa. Que quando estourou essa história, afirma que a família ficou meio chateada, pois, Marcos escolheu se abrir com o Allan, ao invés de falar com eles. Informou que todo mundo da família ficou dizendo que não era para Allan ter tomado a atitude de denunciar o caso. Relatou que Marcos nunca contou para ela, ou, para sua mãe sobre os fatos. Que não tem conhecimento de alguém ter falado para mudarem as datas dos fatos ou qualquer coisa do tipo. Informou que Marcos não tinha medo, ou, repulsa de acusado José Carlos.

O réu José Carlos Marchine, ao ser interrogado na fase extrajudicial, respondeu:

“(...) O Sr. manteve relação sexual ou qualquer outo tipo de intimidade com MARCOS NOVAIS? "não"; Marcos alega que o primeiro contato íntimo que houve entre vocês, a primeira relação sexual, foi em sua casa (interrogando) durante o velório de sua tataravó, isso procede? "não, eu nem lembro se ele 'tava' nesse velório"; Perguntado sobre os fatos relatado por MARCOS que neste ano (2016), onde ele o interrogando se masturbaram mutuamente, e o interrogando o beijou na boca, o interrogando também nega veementemente; Foi inquirido ao interrogando se ele já teve alguma relação homoafetiva e ele negou; O interrogando confirma que este ano, não sabe se maio ou junho, ele foi descarregar o caminhão em um sítio e passou pela cada da avó de MARCOS, estava ele e a tia (FABIANA); O interrogando diz que convidou MARCOS para ir consigo "abrir uma porteira" e ele espontaneamente foi; Que esta foi a única vez que MARCOS foi consigo descarregar o caminhão; Que não houve nenhuma outra oportunidade que MARCOS esteve consigo em seu caminhão; Todavia, afirma que nada aconteceu; Que foram em voltaram em um tempo hábil de aproximadamente vinte minutos; O interrogando também diz não saber qual o motivo de MARCOS ter "caluniado" ele dessa maneira; Que sempre se relacionou bem com todos da família, inclusive com ele; Que ia de vez em quando a casa da avó de MARCOS, bem como, eles iam a sua casa; Que as festas de fim de ano nem sempre é em sua casa e as vezes que foram, a família sempre compareceu; (...).” (fls. 44/46 do ID no 54902866).

Em Juízo, o acusado negou as acusações, informando que não sabe dizer o porquê dessa acusação, eis que nunca teve qualquer problema anterior com Marcos, ou, com qualquer pessoa da família. Que, após as acusações, preferiu deixar quieto, não foi tirar satisfação com ninguém, pois, se lhe acusaram teriam que comprovar as acusações. Informou que só uma vez levou Marcos na sua companhia, no caminhão, para abrir uma porteira, mas, só essa vez e nada aconteceu. Aduziu que uma vez falaram para Allan que ele tinha chamado ele de veado e acha que, por isso, ele pode ter ficado bravo com ele. Afirmou que estava no velório que consta nos autos, porém, não chamou o Marcos para ir até a sua casa.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, constato que o réu José Carlos Marchine efetivamente praticou o delito caracterizado no artigo 217-A, caput, do Código Penal, em face da vítima Marcos Moura de Novais. (...).

De acordo com as declarações contundentes das testemunhas Alan Júnior Cardoso da Costa, Marcos Cesar Fernandes e Vera de Novais, constato que a prática do crime de estupro de vulnerável restou plenamente demonstrada nos autos, não havendo o que se falar em absolvição ante a fragilidade probatória.

Com efeito, a vítima Marcos, quando ouvida na Delegacia de Polícia, deu detalhes sobre os fatos, aduzindo que: “durante o "velório da mãe da sua bisavó" na capela em frente ao cemitério, durante o dia, seu tio CARLOS o chamou para irem até a casa dele, onde ele (Carlos) iria tomar um banho e buscar urnas flores; O depoente topou; Ao chegar em casa CARLOS foi tomar banho e o declarante ficou na sala assistindo TV; Depois que saiu do banho CARLOS mandou o declarante ir fazer o mesmo e este diz que foi pois veio muito sujo do sítio onde morava; Quando estava no banho seu tio entrou no banheiro nu lhe fez alguns carinhos, depois o levou para a cama e penetrou o pênis em seu ânus; De acordo com o •declarante ele não queria aquele sexo e pediu para seu tio parar e ele "respeitou", todavia, afirma que a penetração ocorreu sem preservativo e não lhe machucou; Depois disso, diz que o fato só se repetiu novamente em junho deste ano; Que no dia 08/06, no período da manhã, CARLOS passou na casa da avó do declarante com quem ele residia e o chamou para ir com ele a uma fazenda para abrir a porteira porque ele ia descarregar o caminhão; O declarante foi e no meio do caminho seu tio parou o caminhão, ambos desceram, adentraram o mato e CARLOS masturbou o declarante e mandou que este o masturbasse também; Que a masturbação foi mútua e ambos tiveram orgasmo; Durante a masturbação o declarante diz que seu tio pegou seu rosto, meio forçado e o beijou na boca; Esclarecendo que foi "selinhos" somente;”.

Em Juízo a vítima não foi ouvida.

Não obstante a não oitiva da vítima em Juízo, a testemunha Alan Júnior Cardoso da Costa, em ambos os seus depoimentos, relatou os fatos com clareza, indicando os momentos em que a vítima Marcos lhe relatou sobre os abusos que sofria por parte do acusado. Relatou que, segundo Marcos lhe contou, no ano de 2012 o acusado mexia com ele, sendo que em outra oportunidade, ainda no ano de 2012, Marcos lhe relatou que o tio havia abusado sexualmente dele, com penetração, e que o fato havia ocorrido durante o velório de sua bisavó.

A testemunha Alan, que foi a primeira pessoa para quem Marcos relatou os abusos, em todas as oportunidades em que foi ouvida, prestou seu depoimento de maneira concatenada, sem contradições.

A genitora do menor, Vera de Novais, quando ouvida, também relatou a forma como o menor lhe contou sobre os fatos, relatando, da mesma maneira que o menor havia contado para Alan.

Já a testemunha Marcos Cesar Fernandes, que fez um retiro espiritual com a vítima, inclusive, relatou em um momento de partilha sobre os abusos que sofria por parte do acusado, quando ouvido, em ambas oportunidades, também relatou a forma como Marcos lhe contou sobre os abusos, mantendo os seus depoimentos e relatando o que Marcos lhe disse, sendo verificado que Marcos contou sobre os abusos da mesma forma, sem contradições, para Marcos Cesar, Vera e Alan.

Verifica-se que as provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelos depoimentos colhidos na fase judicial, sendo que, apesar de Marcos não ter sido encontrado para ser intimado e ser ouvido em Juízo, todas as testemunhas a quem Marcos relatou os abusos vieram em Juízo e confirmaram os fatos, dando detalhes de como ocorreram os abusos, inclusive, com depoimentos semelhantes e concatenados, o que demonstra que Marcos contou os mesmos fatos para todas elas, em oportunidades diversas.

Cumpre salientar que a palavra da vítima, em casos desse jaez, assume especial relevância, notadamente no caso in concreto, no qual a vítima Marcos, de então apenas 13 (treze) anos de idade, na época dos fatos, manteve a harmonia entre as declarações proferidas às testemunhas que foram ouvidas em Juízo, bem como, perante o seu depoimento na fase policial.

No que tange à idade da vítima, na época dos fatos, e da possível dúvida quanto ao ano em que os abusos começaram a acontecer, nota-se que no depoimento da vítima na Delegacia de Polícia, esta tentava frisar, todo o tempo, que os abusos ocorreram no ano de 2014, porém, pela data do velório de sua bisavó (23/08/2012 - certidão de óbito fls. 39 do ID no 54902866), bem como, pelos depoimentos das demais testemunhas, especialmente, o depoimento da testemunha Alan, verifica-se que realmente os abusos aconteceram no ano de 2012, quando a vítima ainda contava com apenas treze (13) anos de idade.

Nota-se, também, pelos depoimentos de Maria Lúcia da Silva Novais e de Fabiana Novais, avó e tia da vítima, que houve e ainda existe, até os dias atuais, um confronto familiar em decorrência dos fatos, eis que o acusado é marido de uma tia da vítima, razão pela qual, a todo o momento, inclusive em Juízo, as testemunhas relataram que tinham a intenção de resolver o problema “em família”, restando inequívoco que não denunciariam o caso, pois, o acusado era pessoa da família.

Desta forma, vê-se que Maria e Fabiana demonstram não acreditar muito na versão da vítima, mesmo com as demais provas, o que faz crer que realmente a vítima, quando deu seu depoimento na Delegacia de Polícia, estava pressionada a relatar que os abusos ocorreram no ano de 2014, quando a vítima já teria mais de 14 anos, para o acusado não ser enquadrado no crime de estupro de vulnerável, mais uma vez demonstrando que a família possuía o intuito de proteger o acusado e “resolver em família”.

Quanto ao acusado José Carlos, quando ouvido em ambas as oportunidades, negou os fatos, alegando não saber a razão de ter sido acusado pela vítima, inclusive, mesmo sabendo das acusações, informou que não quis ir tirar a história a limpo ou discutir sobre os fatos, para que chegassem à verdade, pois, “sabia que não tinha feito nada”.

Ora, dificilmente uma pessoa que sofre a acusação de um crime tão grave quanto este, sendo inocente, “deixaria para lá” a situação, pois, quer e faz de tudo para provar a sua inocência, diferente da conduta do acusado, que, inclusive, quando ouvido em Juízo, não demonstrou preocupação quanto à acusação, afirmando que mesmo sabendo da história e dos fatos que estavam falando a seu respeito, não quis ir tirar satisfação com ninguém, preferindo ficar “na sua”.

Dessa forma, tem-se que foram judicializadas as provas que demonstram que o acusado, de fato, agiu com dolo específico de satisfazer à lascívia própria na prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, configurando, assim, a prática do crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A, caput, do CP).

No que tange à causa de aumento insculpida no artigo 226, II, do CP, RECONHEÇO-A, eis que devidamente descrita na exordial acusatória e devidamente demonstrado, durante a instrução processual, que o acusado é casado com uma tia da vítima, sendo reconhecido, pela vítima, como seu tio.

Já no que diz respeito ao pleito ministerial, somente em sede de memoriais escritos, pela condenação do acusado nas penas do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva, RECHAÇO-O, reconhecendo o crime, descrito na exordial, como crime único, em respeito ao princípio da correlação, eis que o pedido de continuidade delitiva não é correlato com a denúncia apresentada pelo MPE. (...)

DISPOSITIVO Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 09/10 do ID no 54902866, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu José Carlos Marchine, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, II, ambos do CP.”
[sentença transitada em julgado no dia 6.2.2024].

Como visto, a condenação do requerente pelo crime de estupro de vulnerável
[1]
se fundou na
declaração extrajudicial
do ofendido [prestada na delegacia
quando ele tinha 16 anos de idade
; não foi ouvido na etapa judicial],
a qual foi reproduzida em Juízo
por Vera de Novais [genitora], Alan Júnior Cardoso da Costa [professor e padrasto] e Marcos Cesar Fernandes [amigo] – as demais testemunhas inquiridas em Juízo apenas disseram que ficaram sabendo dos fatos por meio de terceiros.

Em 29.1.2024
[2]
, o ofendido Marcos Moura de Novais compareceu perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT e lavrou escritura pública, retratando-se da sua acusação feita na delegacia –
no ano de 2016
– contra o requerente.

Essa declaração, escrita em Cartório, foi submetida à justificação criminal, na qual o ofendido Marcos – já
com 24 anos de idade
[nascido em 12.2.2000] – compareceu perante o Juízo [em 25.4.2024] e ratificou a sua retratação feita ao tabelião [signatário do aludido ato notarial], negando que o requerente tenha praticado o crime pelo qual foi condenado, nestes termos:

“Marcos: No começo foi tudo uma brincadeira, né! Que tipo assim... tomou uma proporção que eu achei que não ia tomar, entendeu? Aí foi onde começou a ocorrer muitas coisas, aí eu fiquei meio constrangido, né! Aí foi aonde peguei... procurei o doutor e falei: “olha...”. E José Carlos também... Falei: “Tem como a gente parar com isso, né! Que não vai levar para canto nenhum, sendo que foi uma brincadeira e
não aconteceu nada
do que eu falei no passado, né!”

MP: Você diz que você fez uma brincadeira? Como que surgiu essa brincadeira? Eu quero entender assim... porque é algo bem grave. Eu sei que pode ser constrangedor para você contar, mas em que sentido que você inventou uma brincadeira de alguém abusando sexualmente de você? Eu quero entender esse contexto!

Marcos: Então, não sei se o senhor ficou sabendo que eu comentei num retiro, num grupo de jovens, né!

MP: E você comentou o quê no grupo de jovens?

Marcos: Não... Isso que aconteceu... Uma brincadeira, entendeu? Sim, para ter um diálogo melhor com as outras pessoas. Daí foi onde
eu inventei isso daí
... Falei o que aconteceu!
Só que não aconteceu
! Entendeu? Foi onde eu procurei o juiz... o advogado.

MP: Aí você primeiro contou essa história para quem?

Marcos: Contei para o Alan!

MP: Mas você contou no grupo de jovens e depois contou para o Alan ou você contou direto para o Alan? Como é que foi?

Marcos: Não! Eu contei direto com o Alan depois no grupo de jovens. Na época o Alan era meu professor! Entendeu? Aí, por um acaso, ele também estava no grupo de jovens, né! Onde eu me abri... E falei essa brincadeira! Entendeu?

MP: Se abriu?

Marcos: E gerou isso tudo que gerou!

MP: Marcos! Eu estou lendo o depoimento do Alan... Ele conta coisas que você narrou em detalhes para ele, entendeu? Depois vocês contaram para sua mãe, depois você foi ouvido pela polícia, narrou em detalhes os fatos, é... Não narrou assim: “Ah, ele mexeu comigo! eu estou brincando!”. Aqui você narrou a questão de um velório, que ele te chamou para a casa dele, depois de um passeio que ele te levou lá no meio do mato... contou detalhes... repetiu esses detalhes, entendeu? Não é algo que seria normal de você estar só fazendo uma brincadeirinha assim! E você repetiu essa versão desses fatos várias vezes, sempre dando detalhes bem específicos do que teria acontecido.

Marcos: Pois é! Só que na época eu era criança, né! Tipo, estava entrando na minha pré-adolescência, né! Então... Tudo é... foi uma questão... tipo assim... de... como eu posso dizer? De...

(...) MP: A partir do que você teve essa decisão de falar?

Marcos: Essa brincadeira acabou se tornando muito grave

MP: Realmente não aconteceu ou você ficou com remorso?

Marcos: Realmente não aconteceu
(...); foi uma brincadeira que se tornou grave.

(...)

MP: Quem está te pressionando nessa história?

Marcos: Ninguém! Eu estou aqui por livre e espontânea vontade
.

Juíza: Marcos, vamos lá! O senhor falou: “Na época eu era criança...” Enfim... justamente por isso o que chama atenção! O senhor contou exatamente o mesmo depoimento com a mesma riqueza de detalhes para pelo menos 3 pessoas distintas! O que aconteceu Marcos? Partindo do pressuposto que o senhor inventou, o que motivou o senhor a inventar e repetir essa invenção por duas, três ou quatro vezes, inclusive na polícia? Se era uma brincadeira, a gravidade disso o senhor percebeu quando o senhor teve que prestar o depoimento na polícia, né! Porque mesmo criança, acho que o senhor tinha consciência ali de que se estava na polícia e a coisa tinha ficado grave! Por que naquele momento o senhor não se retratou? E qual o motivo do senhor ter inventado isso?

Marcos: Porque... Tipo assim... Era uma brincadeira! Então, eu queria ver onde iria chegar, entendeu! Nessa brincadeira... E acabou que aconteceu tudo isso.

Juíza: O senhor tinha alguma desavença com o seu tio para querer fazer uma brincadeira como essa?

Marcos: Ah, alguns sim! Ele tipo assim... Brincava comigo... Brincadeira de parente! entendeu? Então foi onde eu tipo assim, acho que no momento ali de raiva ou de alguma coisa,
eu acabei inventando isso tudo
(...).”

Como se vê, na justificação criminal, o ofendido, a despeito do depoimento relativamente ilógico [foi uma brincadeira],
afirmou categoricamente
[veja-se: diversas vezes] que nunca foi abusado pelo revisionando, e que teria mentido quando prestou sua declaração na delegacia.

A retratação da vítima, feita após a maioridade [com 24 anos], tem peso probatório muito maior do que a acusação que ela fizera quando tinha 16 anos, na fase inquisitorial.

Noutras palavras, a versão
contemporânea e judicial
do ofendido deve prevalecer sobre a
prestada por ele apenas na fase extrajudicial
nos autos da ação penal de origem.

Não bastasse, o requerente sempre afirmou que jamais praticou qualquer abuso sexual contra a vítima.

Além de o ofendido não ter sido ouvido na fase judicial – como dito alhures –, as testemunhas inquiridas na ação penal [em Juízo] apenas corroboraram a versão da vítima com base no que ela lhes havia contado, inexistindo outras testemunhas ou provas quanto ao suposto abuso sexual.

Soma-se a isso o fato que, embora o ofendido à época tenha descrito a prática de conjunção carnal, o exame de corpo de delito [subscrito pelo Dr. Jefferson Ricardo Marques] apontou que:
“não há vestígios objetivos da ocorrência de violência sexual”
.

Ora, se a condenação teve fundamento no que a vítima dissera
na etapa inquisitorial
, ou em provas dela derivada, por questão de lógica,
em sendo desmentida
a imputação [em Juízo, após a maioridade], perde ela o substrato fático que a autorizou.

Diante de um cenário desse, é imperativo reconhecer que as provas que motivaram a condenação do requerente ficaram sem credibilidade, justificando, portanto, a desconstituição dela à luz do novo elenco probatório.

Trago os seguintes julgados desta Turma:

“Se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente.”
[3]
.

“O c. STF firmou entendimento de que a retratação da vítima sobre a ocorrência de estupro, prestada após a maioridade, conduz à absolvição (...), de modo que “desconsiderar a retratação judicial, sem vícios, com base em fundamentos genéricos, é desconsiderar os fundamentos constitucionais” (HC 177.239 – Relator: Min. Nunes Marques).”
[4]

“A existência de prova nova consistente em retratação das vítimas formulada em justificação judicial é capaz de comprovar a inocência do condenado e suficiente para desconstituir a coisa julgada do édito condenatório.”
[5]

Por fim, apenas para registro, em que pese esta revisional esteja fundada apenas no inciso III, do art. 621, do CPP [prova nova] e exista entendimento contrário de alguns Desembargadores
[6]
sobre a matéria, tenho que os elementos probatórios produzidos na ação original
sequer estavam a autorizar a condenação do requerente
, porque militava, em seu favor, no mínimo,
o favor da dúvida
, sobretudo pela ausência de depoimento judicial da vítima, o que justificaria, inclusive, a procedência desta ação com base no art. 621, I, do CPP
[7]
, de ofício.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir o decreto condenatório e absolver o requerente JOSE CARLOS MARCHINE da imputação do crime de estupro de vulnerável, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em dissonância do parecer ministerial.

Outrossim,
expeça-se
o apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

Comunique-se, imediatamente, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do PEP no 2000296-97.2024.8.11.0055.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193].

É como voto.

[1]
Segundo narrado na denúncia, o fato ocorreu no dia 23.8.2012, quando a vítima tinha 12 anos de idade.

[2]
Após 8 anos da declaração extrajudicial da vítima.

[3]
TJMT, RvC no 1013539-09.2018, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 12/03/2019.

[4]
TJMT, RvC no 1004414-12.2021, Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 17/02/2022.

[5]
TJMT, RvC no 1015152-25.2022, Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 01/06/2023.

[6]
A exemplo:
“Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva,
se a oitiva extrajudicial da vítima
, que bem descreve o modo de agir de seu algoz,
é corroborada pelas declarações firmes e coesas de sua genitora
, colhidas nas duas fases da persecução penal (...).”
Ap. no 006962-14.2015.8.11.0040, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 18/10/2021.

[7]

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024